Tribunal: STF
Processo: ARE 1428500
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. CONTAS DESAPROVADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXXVI, E 17, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. LEI 9.096/1995. RESOLUÇÃO 23.464/2015 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PSB – DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 7.685.604,85, EQUIVALENTE A 14,98% DO TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSOS PROVENIENTES DE FONTE VEDADA. REPASSES PARA DIRETÓRIOS ESTADUAIS IMPEDIDOS DE RECEBER RECURSOS PÚBLICOS. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NO FOMENTO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESVIO DE FINALIDADE NA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, PELA FUNDAÇÃO, AO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSB. MALFERIMENTO À TRANSPARÊNCIA, À LISURA E AO INDISPENSÁVEL ZELO NO USO DOS RECURSOS PÚBLICOS. CONTAS DESAPROVADAS. 



    1. Prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) relativa ao exercício financeiro de 2016, cujo mérito se submete às disposições da Res.-TSE nº 23.464/2015. 



    1.1. A fiscalização exercida por esta Justiça Eleitoral tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias, mediante avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelo partido político. 



    1.2. Caso o Juízo Eleitoral verifique que a documentação constante aos autos é insuficiente para atestar a regularidade do gasto e o vínculo com as atividades partidárias, lhe é lícito determinar – inclusive por solicitação do MPE, do impugnante ou dos responsáveis – diligências necessárias ao exame das contas, tais como a requisição de esclarecimentos e a juntada de documentos ausentes e/ou complementares. 



    1.3. A juntada de documento após a fase de diligências somente se justifica quando se tratar de documento novo, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, ou, sendo preexistente, quando o prestador de contas não teve a oportunidade de sobre ele se manifestar, sendo ônus do prestador demonstrar a presença de justo motivo ou circunstância relevante que autorize a juntada após os momentos previamente estabelecidos. Precedentes. 



    2. Falhas identificadas: (a) recebimento de recursos de origem não identificada e de fonte vedada; (b) insuficiência de documentação comprobatória relacionada aos seguintes serviços: informática, segurança eletrônica, editoração, assessoria de imprensa, propaganda, produção audiovisual, organização de eventos, fornecimento de alimentação, pesquisas de opinião, locação de imóvel, consultoria jurídica, agência de turismo (passagens e hospedagens), profissionais autônomos, atividades administrativas realizadas por servidores públicos em dupla jornada e fretamento de aeronaves; (c) pagamento de multas e impostos; (d) repasses de recursos do Fundo Partidário a diretórios impedidos, e as que se seguem. 



    2.1. Assunção de dívidas de diretórios estaduais e municipais sem a observância das formalidades exigidas 



    2.1.1. O partido custeou despesas dos Diretórios Estaduais do Maranhão, do Rio Grande do Norte, de São Paulo e de Goiás, os quais estavam proibidos de receber recursos do Fundo Partidário. 



    2.1.2. As obrigações assumidas tinham por objeto salários e verbas rescisórias de funcionários, aluguel de imóveis, água, esgoto, energia, telefone, televisão, serviços contábeis e jurídicos, consultoria em informática, monitoramento eletrônico, materiais de consumo, hospedagem de site, sindicato, frete, entre outros. 



    2.1.3. Esta Corte Superior já reconheceu a possibilidade de o diretório nacional assumir despesas consideradas essenciais de órgão partidário impedido de receber recursos do Fundo Partidário (PC nº 292-88/DF, rel. Min. Og Fernandes, DJe de 8.5.2019; PC nº 271-83/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 20.3.2018). 



    2.1.4. Na hipótese, contudo, nem sequer cabe analisar a espécie de cada um dos gastos assumidos pelo Diretório Nacional do PSB, na medida em que a agremiação não se desincumbiu de apresentar a documentação mínima exigida para a assunção de obrigações de órgão partidário diverso, notadamente o acordo firmado entre os diretórios envolvidos e os credores, assim como os documentos comprobatórios das despesas incluídas no pacto, conforme o art. 23, caput e §§ 3º e 4º, da Res.-TSE nº 23.464/2015. 



    2.1.5. A exigência normativa para a regularidade da assunção de obrigações de órgão partidário diverso decorre da imperiosa necessidade de se conferir transparência ao gasto público, a fim de obstar que esse mecanismo seja utilizado como forma de burlar a sanção de suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário aplicada ao órgão partidário devedor (Cta nº 56-05/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.10.2015; Cta nº 338-14/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 29.5.2014. 



    2.1.6. Tratando da assunção de dívida de campanha de candidato pelo partido, esta Corte Superior já esclareceu que ‘a natureza facultativa ressai evidenciada não somente pela semântica do verbo aplicado, senão ainda pelo fato de que o caráter automático é afastado pela pressuposição de uma série de formalidades condicionantes, dentre as quais figura com acentuada importância o aval concedido pela cúpula da direção nacional’, sendo certo que ‘[...] a corresponsabilidade [...] pelos passivos [...] é excepcional e depende de uma especial manifestação de vontade, sem a qual prevalece a regra de obrigação pessoal [...]’ (Cta nº 0600739-51/DF, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5.8.2020). 



    2.2. Desvio de finalidade na devolução de recursos públicos da fundação ao diretório nacional do partido instituidor a título de sobra financeira 



    2.2.1. O órgão técnico verificou que o PSB transferiu para a Fundação João Mangabeira o valor de R$ 10.258.814,55 – correspondente ao mínimo legal obrigatório –, porém constatou que foram devolvidos ao partido, ‘[...] por meio de recibos de doação, o valor de R$ 5.050.000,00’, o que implicou em considerar como montante efetivamente transferido o total de R$ 5.208.814,55, resultante da subtração dos valores devolvidos. 



    2.2.2. O partido argumentou que os valores revertidos pela fundação consistem em sobras financeiras de exercícios anteriores, operação admitida pelo art. 44, § 6º, da Lei nº 9.096/1995. 



    2.2.3. Da mesma forma que incumbe à esta Justiça Eleitoral fiscalizar o cumprimento, pelo partido, do repasse do percentual mínimo de 20% do Fundo Partidário para a entidade fundacional a ele vinculada, por via lógica, também cabe verificar se os valores que compõem a sobra financeira da fundação podem ser objeto da transferência prevista no § 6º do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, até porque, nos termos do art. 34, § 1º, do referido diploma, a fiscalização exercida por esta Justiça Eleitoral ‘[...] tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias [...]’. 



    2.2.4. No caso, é incontroverso que: 



    a) a Fundação João Mangabeira devolveu ao Diretório Nacional do PSB recursos do Fundo Partidário que lhe haviam sido transferidos pelo partido em razão da determinação do inciso IV do art. 44 da Lei nº 9.096/1995; 



    b) as devoluções – que totalizaram a quantia de R$ 5.050.000,00 – decorreram de pedido expresso do presidente nacional do PSB ao presidente da Fundação João Mangabeira; 



    c) as reversões foram fundamentadas no § 6º do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e tiveram como motivo o custeio de despesas relacionadas a campanhas eleitorais do pleito de 2016; 



    d) a afirmação do PSB de que os recursos devolvidos pela fundação se tratavam de sobras financeiras de 2015 não possui respaldo na documentação constante dos autos, haja vista que, em 1º.1.2016, a Fundação João Mangabeira dispunha, em sua conta bancária, de apenas R$ 851.040,51, porém, entre janeiro e julho de 2016, efetuou gastos no total de R$ 2.753.736,49, sendo certo que a primeira reversão – no montante de R$ 4.000.000,00 – ocorreu em 18.8.2016. 



    2.2.5. Conquanto o regramento faculte a transferência ao partido instituidor de recursos financeiros não utilizados pela fundação no exercício em que lhe foram assinalados, essa liberalidade somente se mostra possível quando tal reversão não implicar malferimento ao inciso IV do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, uma vez que o desiderato da quantia revertida é – conforme a redação do § 6º do mencionado dispositivo legal – ser aplicada em ‘outras atividades partidárias’. 



    2.2.6. Constitui pressuposto indispensável para o uso da faculdade prevista no § 6º do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos a comprovação de que o montante devolvido ao partido não integrou o repasse realizado pela agremiação sob a rubrica do art. 44, IV, da Lei nº 9.096/1995 no exercício anterior, sob pena de tornar ineficaz o dever legal que o partido político tem de assegurar o mínimo existencial anual à entidade de pesquisa, doutrinação e educação política a ele vinculada. 



    2.2.7. Na hipótese, é patente o desvio de finalidade na utilização do mecanismo do § 6º do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 pela Fundação João Mangabeira, haja vista que (a) não se tratou de sobra financeira do exercício anterior; (b) os recursos públicos devolvidos integravam o mínimo legal de aplicação vinculada às estritas finalidades da fundação. 



    2.2.8. Além disso – ainda que se tratasse de sobras do exercício financeiro anterior – não foi observado o procedimento previsto na Res.-TSE nº 23.464/2015, que estabelece o período fatal de janeiro do exercício financeiro seguinte para a realização das devoluções, sendo certo que as reversões levadas a efeito pela Fundação João Mangabeira foram realizadas em 18.8.2016, 10.10.2016 e 20.10.2016. 



    2.2.9. Evidenciada a aplicação irregular dos recursos públicos de aplicação vinculada ao inciso IV do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, devem os valores malversados serem devolvidos ao erário. 



    2.3. Incentivo à participação feminina na política 



    2.3.1. A EC nº 117/2022 não excluiu a possibilidade desta Justiça Eleitoral, no exercício de sua competência fiscalizatória, de aferir a regularidade do uso das verbas públicas relacionadas ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres e ao financiamento das candidaturas de gênero. A gravidade dessa espécie de falha, aliás, se tornou ainda mais evidente com a constitucionalização da ação afirmativa. 



    2.3.2. A Justiça Eleitoral, antes de atestar se as despesas atendem à finalidade do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, verifica se o gasto se encontra comprovado à luz do art. 18 da Res.-TSE nº 23.464/2015. Somente após o reconhecimento da regularidade da despesa é que se verifica se houve o atendimento à específica finalidade do fomento à participação política feminina (PC nº 0601850-41/DF, de minha relatoria, DJe de 7.10.2021). 



    2.3.3. Recursos do Fundo Partidário indicados pela agremiação como aplicados no programa de fomento à participação feminina na política cuja documentação, além de não comprovar essa específica finalidade, é insuficiente para atestar a regularidade do gasto devem ser devolvidos ao erário (PC-PP nº 159-75/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.5.2021). 



    2.3.4. No caso, o partido deveria ter aplicado no programa de incentivo à participação política feminina o mínimo de R$ 2.817.203,64. Contudo, da análise da quantia destinada à ação afirmativa, (a) R$ 1.403.724,77 são regulares com observância da finalidade; (b) R$ 101.294,42 são regulares sem observância da finalidade; (c) R$ 67.035,14 são irregulares para qualquer finalidade. Assim, a insuficiência da destinação mínima de recursos a que se refere o art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995 é de R$ 1.413.478,87. 



    3. Conclusão 



    3.1. O total de irregularidades encontrado nas contas, já decotado o montante objeto da anistia da EC nº 117/2022 (R$ 1.413.478,87), é de R$ 7.685.604,85, o que representa 14,98% do total que o partido recebeu do referido fundo público em 2016 (R$ 51.294.072,75). 



    3.2. No caso, além do alto valor absoluto das irregularidades e do percentual das falhas, houve o recebimento de recursos de origem não identificada e de fonte vedada, o descumprimento do incentivo mínimo à participação política da mulher, o repasse a diretórios estaduais penalizados com suspensão, bem como se verificou o desvio de finalidade na devolução de recursos da Fundação João Mangabeira para o Diretório Nacional do partido, em prejuízo à consecução das atividades do ente fundacional, irregularidades que se revestem de notória gravidade. 



    3.3. Contas desaprovadas. Determinações: (a) ressarcimento ao erário do valor de R$ 7.670.571,68; (b) recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 15.033,17; (c) multa de 15% sobre o montante apontado como irregular; (d) aplicação do valor de R$ 1.413.478,87 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão.” (Doc. 11.203, p. 1-5, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro - PSB (Doc. 11.206) foram parcialmente providos para reconhecer a regularidade de gastos com a Fundação José de Paiva Netto e para prestar esclarecimentos quanto à possibilidade de utilização de recursos do Fundo Partidário para o cumprimento de determinação de ressarcimento de valores ao erário, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PSB – DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA RECONHECER A REGULARIDADE DE GASTOS COM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para veicular inconformismo com a decisão embargada, com a pretensão de se obter novo julgamento do feito. Precedentes. 



    2. A conclusão do acórdão embargado pela irregularidade na reversão de valores da fundação para o PSB decorreu da constatação de que os recursos devolvidos ao partido eram verbas públicas depositadas na conta bancária da fundação no ano de 2016, não sendo, portanto, sobras financeiras de 2015, a evidenciar desvio de finalidade na utilização do mecanismo do § 6º do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, conforme análise pormenorizada dos documentos expressamente assinalados (extratos bancários, ofícios e comprovantes de transferências). Não houve omissão nem utilização de premissa equivocada, de modo que o embargante pretende novo reexame da matéria, providência inviável na via eleita. 



    3. A exigência normativa para a regularidade da assunção, pelo diretório nacional, de obrigações de outros órgãos partidários decorre da imperiosa necessidade de transparência, a fim de obstar que esse mecanismo seja utilizado como forma de burlar a sanção de suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário. 



    3.1. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte (ED-RO-El nº 0600431-95/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgados em 14.10.2021, DJe de 21.10.2021) 



    4. Quanto às despesas com a Fundação José de Paiva Neto (Aldeia Filmes), verificou-se que os termos do contrato de ID 40153138 guardam sintonia com a descrição pormenorizada dos serviços prestados na nota fiscal de ID 94267. 



    4.1. ‘[...] a orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que é desnecessária a juntada de documentação acessória quando o serviço contratado e a sua vinculação à atividade partidária forem comprovados por notas fiscais. Nesse sentido: PC 245-80, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 12.3.2021’ (AgR-PC nº 0601828-80/DF, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 11.11.2021, DJe de 26.11.2021). Omissão sanada. 



    5. A glosa mantida pelo acórdão embargado quanto aos gastos com a Papai Pequeno Histórias e Filmes e Bdevaca Serviços de Produção decorreu da ausência de contrato e de documentação que atenda à específica previsão do art. 18, § 7º, I, da Res.-TSE nº 23.464/2015, segundo o qual, nos gastos com publicidade, os documentos fiscais devem identificar no seu corpo, ou em relação anexa, o nome de terceiros contratados ou subcontratados, o que não se verificou na espécie, conforme a jurisprudência correlata indicada. Portanto, não prosperam os alegados vícios de omissão e contradição. 



    6. ‘[...] a indicação genérica de omissão no julgado, sem a especificação da matéria em relação a qual esta corte não teria se manifestado, inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida nos embargos’ (ED-RO-El nº 0603879-89/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgados em 23.9.2021, DJe de 1º.10.2021). 



    6.1. O acórdão embargado encontra-se fundamentado em vasta jurisprudência, a denotar respeito à isonomia e à segurança jurídica, bem como a conclusão do acórdão se norteou pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual não há nenhum vício a sanar. 



    7. Esta Corte Superior autorizou a utilização de recursos do Fundo Partidário para o cumprimento de determinações decorrentes do julgamento das contas submetidas à análise desta Justiça especializada e que, ‘[...] se a penhora do Fundo Partidário é permitida para cumprimento forçado da decisão, deve ser também possível usar os recursos para o pagamento voluntário da obrigação’ (AgR-PC-PP nº 292-88/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 15.2.2022, DJe de 6.4.2022). 



    7.1. Da análise do leading case no qual esta Corte Superior entendeu possível a penhora de recursos do Fundo Partidário para assegurar o cumprimento da obrigação de recolhimento decorrente da utilização irregular de verba pública (REspEl nº 0602726-21/BA), vê-se que somente na hipótese em que se constate que a agremiação não possui recursos de natureza privada é que se mostrará possível analisar eventual requerimento – a ser apresentado na fase de execução – no sentido da utilização de recursos do fundo público para o cumprimento da determinação de restituição ao erário dos valores tidos por irregulares. 



    7.2. Questões relativas ao cumprimento de decisão definitiva proferida em processo de prestação de contas submetidas à análise da Justiça Eleitoral devem ser examinadas na fase de execução. Precedentes. 



    7.3. Embora não haja vícios no acórdão embargado, cabe esclarecer que o ‘[...] prestador das contas poderá usar recursos recebidos do Fundo Partidário para o cumprimento voluntário da determinação de ressarcimento de valores ao erário, a ser requerido na fase de cumprimento do julgado’ (2ºs ED-AgR-PC nº 0601828-80/DF, rel. Min. Sérgio Banhos, julgados em 19.4.2022, DJe de 28.4.2022). 



    8. Embargos de declaração acolhidos em parte para reconhecer a regularidade do gasto de R$ 265.000,00 com a Fundação José de Paiva Netto – valor que deve ser decotado do montante relativo à determinação de ressarcimento ao erário decorrente do uso irregular de verba pública e da base de cálculo da multa a que se refere o art. 37, caput, § 3º, da Lei nº 9.096/1995 –, bem com prestar esclarecimentos quanto à possibilidade de utilização de recursos do Fundo Partidário para o cumprimento de determinação de ressarcimento de valores ao erário.” (Doc. 11.226, p. 1-3, destaquei)



    Os segundos embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (Doc. 11.218) não foram conhecidos (Doc. 11.234).



    Nas razões do apelo extremo, o Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 17, inciso III, da Constituição da República. Sustenta que a matéria veiculada “já é de conhecimento desta Corte constitucional e gira ao redor da violação do princípio da segurança jurídica, insculpido no inciso XXXVI do art. 5º, da CF/1988, porquanto se decidiu em contrariedade à jurisprudência em Prestação de Contas Partidárias vigente no exercício financeiro de 2016; bem como da violação ao dever constitucional de prestar contas previsto no art. 17, III, da CF, tendo em vista o exaurimento do dever comprobatório ante a suposta irregularidade na reversão de valores da Fundação partidária” (Doc. 11.238, p. 4). Alega que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que o gasto com “contratação de serviços jurídicos para atuação em Inquérito Policial no qual se investigava acusação de compra de votos contra a deputada federal Janete Capiberibe, do PSB/AP”, é irregular, pois “afronta o princípio da segurança jurídica uma vez que é frontalmente divergente à jurisprudência daquela Corte Superior no momento da contratação do serviço, que entendia como plenamente regular a contratação de serviços advocatícios para defesa de filiados” (Doc. 11.238, p. 6). Entende que a “aplicação de entendimento jurisprudencial firmado após o exercício financeiro em análise é incompatível com o princípio da segurança jurídica” (Doc. 11.238, p. 6). Aduz que a tentativa do acórdão em “superar o óbice da não aplicação imediata da jurisprudência com a alegação de que a mudança jurisprudencial foi formada em processos de Prestação de Contas de exercícios anteriores ao de 2016” e não merece guarida, na medida em que, “ainda que referentes a exercícios anteriores, todos os julgamentos indicados como precedente no acórdão ocorreram após o exercício de 2016” (Doc. 11.238, p. 9). Ressalta que “o termo utilizado para a aplicação de novos entendimentos jurisprudenciais deve ser sempre a data do julgamento em que a mudança ocorreu, e não o exercício a qual o julgamento se aplicava como sugere o acórdão recorrido” (Doc. 11.238, p. 10). Argumenta, ainda, que a conclusão do Tribunal Superior Eleitoral, quanto à “inobservância do repasse mínimo de 20% dos recurso recebidos do Fundo Partidário à Fundação João Mangabeira”, ignorou o fato de que “os valores revertidos pela Fundação se tratavam comprovadamente de sobras financeiras de exercícios anteriores, o que ficou cabalmente demonstrado pelos registros documentais, em especial pelo documento de ID n. 401684388, que indicava a totalidade de recursos disponíveis à fundação no início do exercício financeiro analisado” (Doc. 11.238, p. 11). Assevera, também, a desnecessidade de reexame de fatos e provas, porquanto “o documento mencionado é tratado de forma expressa no acórdão, bastando a revaloração das premissas expressamente firmadas pelo Tribunal Eleitoral, o que é plenamente cabível na esfera extraordinária” (Doc. 11.238, p. 11). Pontua que, “ao contrário do que registrou o acórdão integrativo ao assentar que ‘os recursos devolvidos ao partido eram verbas públicas depositadas na conta bancária da fundação no ano de 2016, não sendo, portanto, sobras financeiras de 2015’, não há qualquer possibilidade – ou motivo – em diferenciar as sobras do exercício anterior dos recursos recebidos pela fundação na corrente, uma vez que com o resgate de ativos financeiros os valores naturalmente se confundirão na conta bancária” (Doc. 11.238, p. 12). Frisa que o “entendimento registrado no acórdão integrativo, o fundamento de que o TSE, ao concluir pela irregularidade das reversões em questão, terminou por violar o art. 17, III, da CF, dispositivo constitucional que apenas materializa, no plano jurídico constitucional, o dever de os partidos políticos comprovarem, por meio da apresentação de documentos à Justiça Eleitoral, a idoneidade das suas transações financeiras – que é precisamente o que vem se demonstrando ter feito o Recorrente, em todas as manifestações no âmbito deste processo” (Doc. 11.238, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a suposta ofensa à Constituição da República seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 11.241, p. 11-13).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Conforme relatado, o apelo extremo impugna acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que desaprovou as contas do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro - PSB referentes ao exercício financeiro de 2016. A Corte Eleitoral apontou irregularidades no total de R$ 7.685.604,85, destacando, entre outras, o uso de recursos do Fundo Partidário para custear serviços jurídicos de defesa de filiado e a suposta irregularidade na reversão de valores da Fundação João Mangabeira ao Diretório Nacional da agremiação. Com isso, aponta suposta violação aos incisos XXXVI do artigo 5º e III do artigo 17 da Constituição da República. 



    Quanto à alegada violação ao princípio da segurança jurídica relativa à contratação de serviços advocatícios para atuação, em fase pré processual criminal, por suposto cometimento de delito praticado por parlamentar vinculado à agremiação, assim restou consignado no acórdão ora recorrido:



    “Quanto à Nota Fiscal nº 156, no valor de R$ 50.000,00, a Asepa anotou que, apesar de ter sido apresentado o contrato de prestação de serviços, petições, procurações e depoimentos, o serviço contratado foi para atuação no Inquérito nº 4.113/DF, em que se investigou a acusação de compra de votos contra a deputada federal Janete Capiberibe, PSB/AP, em relação às Eleições 2014 e que o gasto não está previsto no rol do art. 44 da Lei nº 9.096/1995. 



    Em relação aos gastos efetuados com o supramencionado escritório referentes à Nota Fiscal nº 156, a grei argumenta que:



    (...)



    Quanto à supramencionada despesa, foram identificados nos autos os seguintes documentos:



    - Nota Fiscal nº 157 (ID 94417, fl. 7), com a seguinte descrição: ‘serviços advocatícios referente ao Inquérito nº 4.113’;



    - Contrato de prestação de serviços, cujo objeto contratual é o acompanhamento do Inquérito nº 4.113 que tramita no Supremo Tribunal Federal, em que se investiga acusação contra a deputada federal Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, em relação às eleições de 2014 (ID 40160338, fls.1- 8)



    (...)



    No caso, os serviços jurídicos se destinaram à defesa de deputada vinculado ao partido no âmbito de inquérito no qual se investiga a compra de votos nas eleições de 2014, crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral.



    Sobre a temática, este Tribunal Superior já firmou o entendimento segundo o qual a prestação de serviços advocatícios relacionados a ilícitos envolvendo filiados não se vinculam às atividades partidárias. Nesse sentido: PC nº 0601760-33/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.3.2022; ED-AgR-PC nº 0601828-80/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de Moraes, DJe de 7.3.2022; PC nº 0601763-85/DF, rel. Min. Alexandre de 14.9.2021; PC nº 139-84/DF, de minha relatoria,DJe de 27.4.2021; ED-PC nº 235-07/DF, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30.8.2019; PC nº 291-06/DF, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19.6.2019; PC-PP nº 181-36/DF, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 3.5.2021. DJe de 19.6.2019; 



    Igualmente deve ser afastada a alegação da grei de que essa orientação constitui viragem jurisprudencial, haja vista os inúmeros precedentes acerca do tema acima citados, inclusive relativos a contas de exercício financeiro anterior ao presente. 



    Nesse cenário, deve ser mantida a irregularidade.” (Doc. 11.203, p. 39-40, destaquei)



    No ponto, percebe-se que a razão de decidir encontra-se explicitada e motivada na disposição legal pertinente (Lei 9.096/1995), para além do entendimento exposto pela recorrente no sentido de ter ocorrido afronta ao entendimento jurisprudencial vigente a época. 



    Por outro lado, o Diretório sustenta, também, violação ao artigo 17, inciso III, da Constituição da República (estrito dever de prestar contas à Justiça Eleitoral), na medida em que o acórdão ora recorrido teria ignorado a origem (sobras financeiras de exercícios anteriores), tida por comprovada, dos valores do Fundo Partidário revertidos pela Fundação João Mangabeira à agremiação, o que legitima a operação reconhecida como irregular. 



    In casu, o acórdão ora recorrido expressamente consignou:



    “Diante desses elementos informativos, é lícito concluir que: 



    a) a Fundação João Mangabeira devolveu ao Diretório Nacional do PSB recursos do Fundo Partidário que lhe haviam sido transferidos pelo partido em razão da determinação do inciso IV do art. 44 da Lei nº 9.096/1995;



    b) as devoluções – que totalizaram a quantia de R$ 5.050.000,00 – decorreram de pedido expresso do Presidente Nacional do PSB ao Presidente da Fundação João Mangabeira;



    c) as reversões foram fundamentadas no § 6º do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e tiveram como motivo o custeio de despesas relacionadas a campanhas eleitorais do pleito de 2016;



    d) a afirmação do PSB de que os recursos devolvidos pela fundação se tratavam de sobras financeiras de 2015 não possui respaldo na documentação constante dos autos, haja vista que, em 1º.1.2016, a Fundação João Mangab